Tribunal: TJDFT
Processo: 0729680-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MOTORISTA DE CAMINHÃO. ATIVIDADE RELACIONADA AOS CRIMES DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese em que a pena é iniciada no regime semiaberto, embora não seja necessário o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena para a autorização para o trabalho externo, seu deferimento não é automático, devendo ser observado o preenchimento do requisito subjetivo e adequação do trabalho aos fins da execução penal.
2. A função de motorista de caminhão, atividade diretamente relacionada aos crimes pelos quais o sentenciado foi condenado, em que atuou como líder de associação criminosa voltada à venda de combustível furtado por motoristas de caminhão, não se mostra adequada aos escopos de prevenção e ressocialização da pena, considerando o risco de reiteração criminosa em razão do retorno ao cenário delitivo anterior.
3. Não havendo informações quanto à possibilidade de fiscalização satisfatória das atividades exercidas fora da empresa e do Distrito Federal pelo agravado, inviável a autorização de trabalho externo.
4. Recurso de agravo conhecido e desprovido.